Tribunal: TJDFT
Processo: 0701065-17.2022.8.07.9000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0701065-17.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TÁVOLA PASTIFÍCIO LTDA., DAIANA RIOS CAMPOS PAES AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A. DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela interposto por Tavola Pastificio LTDA. e Outra contra decisão da 1a Vara Cível de Brasília que condicionou a suspensão da inscrição do nome dos agravantes nos cadastros de restrição ao crédito ao pagamento de caução (autos no 0718829-47.2022.8.07.0001, ID no 125951197). 2. Em suma, as agravantes defendem a desnecessidade de caução para a retirada do nome da empresa dos cadastros negativos de órgãos de proteção ao crédito diante da ausência de prejuízo para a parte adversa. Esclarecem que foram vítimas de golpe bancário e que a manutenção da restrição inviabiliza a continuidade da empresa. 3. Pede a concessão da antecipação da tutela para suspender as anotações se prestação de caução e, no mérito, a confirmação da liminar. 4. Preparo (ID no 36845484 e no 36845483). 5. Os agravantes informam que desistiram do segundo agravo de instrumento no 0721583-62.2022.8.07.0000, de mesmas razões (ID no 36906930). 6. Cumpre decidir. 7. O relator poderá antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 8. O contexto fático-jurídico descrito autoriza a incidência das disposições do Código de Defesa do Consumidor, inclusive em favor de pessoa jurídica, quando não é a destinatária final do produto ou serviço e for verificada a vulnerabilidade. 9. As tutelas provisórias, seja de urgência (art. 300 a 310 do CPC) ou de evidência (art. 311 do CPC), objetivam sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas em detrimento do modelo comum apresentado pelo processo ordinário, cuja cognição ocorre de maneira plena e exauriente. 10. Nessas situações, a percepção jurídica quanto ao pedido deve ocorrer de maneira prévia e sumária, ocasião em que serão consideradas as afirmações e as provas que instruem o pedido inicial, uma vez que, ante a alegada urgência, não há tempo hábil para se promover uma instrução aprofundada, mas apenas a constatação aparente quanto à verossimilhança dos argumentos. 11. A responsabilidade da instituição bancária decorre do risco das atividades que desenvolve, cuja análise será possível após a correspondente instrução probatória, mediante o exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa. 12. A probabilidade do direito, nesses casos, depreende-se da responsabilidade objetiva do fornecedor quanto aos supostos danos causados ao consumidor, decorrentes de eventuais defeitos na prestação de serviços, nos termos do art. 14, caput do CDC. 13. Como a discussão inerente aos contratos de mútuo ainda não foi dirimida, se houve fraude ou não, as agravantes deverão prestar caução, para evitar enriquecimento sem causa. Destaco, que a jurisprudência citada nas razões não possui força vinculante. 14. Essa medida tem o intuito de garantir a utilidade do processo, bem como evitar dano grave, de difícil reparação, pois viabiliza a reversibilidade da tutela provisória de urgência deferida na origem, diante da suspensão da negativação do nome da empresa. 15. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão da antecipação da tutela. DISPOSITIVO 16. Indefiro a antecipação da tutela (CPC, arts. 1.019, I e 995, parágrafo único). 17. A informação quanto ao depósito da caução deverá ser apresentada por qualquer das partes neste recurso, observando o princípio da cooperação. 18. Comunique-se à 1a Vara Cível de Brasília, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 19. Intime-se o agravado para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (CPC, art. 1.019, II). 20. Oportunamente, retornem-me os autos. 21. Publique-se. Brasília, DF, 1o de julho de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO